Tribunal: TJES
Processo: 5005435-52.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005435-52.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: ANALIR FIOROT DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005435-52.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO DAYCOVAL S.A.
RECORRIDA:
ANALIR FIOROT DA SILVA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando a parte requerida ao pagamento de danos materiais de R$223,00, acrescidos de juros desde a citação e correção monetária desde o desembolso, e danos morais de R$4.000,00, com atualização a partir da sentença. O recurso inominado insurge-se contra tais condenações, alegando ausência de responsabilidade, inexistência de dano moral e insuficiência probatória. As contrarrazões defendem a manutenção integral do julgado. Assim, a matéria devolvida restringe-se à análise da responsabilidade civil e da adequação das indenizações fixadas.

2. A análise do conjunto probatório evidencia que a sentença apreciou corretamente os fatos, amparando-se em documentação idônea que comprova tanto o prejuízo material quanto a ocorrência de transtorno relevante, apto a justificar indenização extrapatrimonial. Os documentos anexados demonstram de maneira objetiva que o autor sofreu um desembolso de R$223,00, diretamente vinculado à falha no serviço prestado pela parte requerida, inexistindo nos autos qualquer elemento técnico capaz de infirmar tal conclusão ou romper o nexo causal. Em sede de responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, basta a demonstração do defeito do serviço e do prejuízo, circunstâncias comprovadas e não afastadas pela parte ré.

3. Quanto ao dano moral, a sentença observou de forma adequada que a situação ultrapassou o mero dissabor cotidiano, impondo ao consumidor constrangimentos e frustrações que, pela sua intensidade, não podem ser considerados simples desconfortos inerentes à vida civil. O valor de R$4.000,00, fixado pelo juízo a quo, harmoniza-se com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, mantendo coerência com o caráter compensatório e pedagógico da reparação, sem ensejar enriquecimento indevido nem esvaziar a função preventiva da indenização.

4. Destaco, ainda, que o recurso não trouxe qualquer argumento novo ou prova robusta capaz de infirmar a correção da sentença. Limitou-se a repetir alegações genéricas, desprovidas de lastro fático concreto, não sendo suficiente para afastar a conclusão motivada do juízo de origem

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. CONDENO o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)